Tribunal: TRF3
Processo: 0001251-62.2017.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
105/789)

0001251-62.2017.4.03.6006

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECLAMANTE. ARTIGOS 118 E 120, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.

2. Para a restituição das coisas apreendidas, é necessário que não haja dúvida acerca do direito do reclamante, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.

3. A manutenção dos bens apreendidos é instrumento garantidor do ressarcimento dos prejuízos causados caso comprovada a prática delitiva.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001251-62.2017.4.03.6006

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

APELANTE: CLEBERSON JOSE DIAS

Advogado do(a) APELANTE: EDSON MARTINS - MS12328-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001251-62

Inteiro teor:
105/789)

0001251-62.2017.4.03.6006

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECLAMANTE. ARTIGOS 118 E 120, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.

2. Para a restituição das coisas apreendidas, é necessário que não haja dúvida acerca do direito do reclamante, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.

3. A manutenção dos bens apreendidos é instrumento garantidor do ressarcimento dos prejuízos causados caso comprovada a prática delitiva.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001251-62.2017.4.03.6006

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

APELANTE: CLEBERSON JOSE DIAS

Advogado do(a) APELANTE: EDSON MARTINS - MS12328-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001251-62.2017.4.03.6006

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

APELANTE: CLEBERSON JOSE DIAS

Advogado do(a) APELANTE: EDSON MARTINS - MS12328-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por CLEBERSON JOSE DIAS (ID 90517469 – págs. 77/84) em face da sentença (ID 90517469 – págs. 72/74) que indeferiu o pedido de restituição do veículo PAS/AUTOMOVEL, marca/modelo VW Voyage CL MB, cor Branca, placas OOJ-8552, apreendido no bojo do IPL 0131/2017 (Autos 0000730-20.2017.4.03.6006).

O réu, em suas razões, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que o veículo foi adquirido de forma lícita, sendo pago integralmente, apresentando, para tanto, um contrato formalizado com o vendedor, um mês antes do fato criminoso apurado nos autos subjacentes. Diz que isto revelaria não haver qualquer dúvida quanto à propriedade exercida pelo apelante. Diz, também, que é empresário e estava na Cidade de Naviraí/MS para resolver a transferência da propriedade do veículo.

Com as contrarrazões (ID 90517469 – págs. 88/91), os autos vieram a esta Corte.

A i. Procuradoria Regional da República ofertou Parecer (ID 90641606 – págs. 1/5), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Dispensada a revisão, a teor do artigo 34 do Regimento Interno.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001251-62.2017.4.03.6006

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

APELANTE: CLEBERSON JOSE DIAS

Advogado do(a) APELANTE: EDSON MARTINS - MS12328-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O apelo não merece provimento.

Com efeito, a restituição de coisas apreendidas somente pode ser deferida quando não mais interessarem ao processo, a teor do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o artigo 119 estabelece que não serão restituídos, mesmo após o trânsito em julgado na sentença penal, os bens ou valores auferidos pelo agente com a prática delituosa, salvo se ficar comprovado pertencerem ao lesado ou ao terceiro de boa-fé.

Na espécie, a apreensão do veículo justificou-se em face dos fortes indícios de que foi utilizado na prática do crime de contrabando de cigarros, em apuração no bojo da Ação Penal no 0000730-20.2017.4.03.6006.

De outro lado, a manutenção da r. decisão apelada assenta-se na possibilidade de vir a ser aplicado, na hipótese, o disposto no art. 91, II, alínea b, do Código Penal.

Os argumentos trazidos na apelação (o veículo foi adquirido de forma lícita e o numerário provenientes do trabalho como empresário) não logram afastar as fundadas razões de decidir da r. sentença, a qual está assim fundamentada (ID 90517469 – págs. 72/74):

"...

DECIDO.

O requerente pretende a restituição do veículo VW Voyage CL MB, placas OOJ-8552, apreendido em 24/06/2017, no bojo do IPL 0131/2017-4-DPF/NVI/MS.

(...)

Deveras, o contrato de fls. 13/14 consubstancia-se em documento de pouca credibilidade, como apontado pelo Parquet Federal. Sequer possui firma reconhecida.

Veja-se que, inobstante tenha sido intimado para trazer aos autos processuais o CRV do veículo e outros documentos capazes de demonstrar a dispensabilidade do bem para o processo - laudo pericial - e a sua propriedade, o requerente limitou-se a juntar a declaração de fl. 68.

Tal declaração se trata de documento produzido unilateralmente, não sendo hábil a demonstrar a propriedade do bem ou a sua origem lícita, mormente ante a inexistência de outros documentos fidedignos nos autos processuais a corroborá-la.

Por fim, compulsando os autos principais, autuados sob n. 0000730-20.2017.403.6006, verifica-se que o Ministério Público Federal aditou a exordial acusatória outrora oferecida, denunciando o ora requerente pela sua participação no crime de contrabando praticado na data de 24/06/2017, na ocasião em que o veículo em questão foi apreendido.

Desta feita, havendo dúvidas acerca da propriedade e origem lícita do veículo, bem como não tendo sido demonstrado que o veículo não mais interessa ao processo, impõe-se o indeferimento da restituição ora pleiteada.

...”

Com efeito, remanescem dúvidas acerca da origem lícita e da real propriedade do bem, não obstante tenha o réu, ora apelante, juntado instrumento particular de compra e venda celebrado entre o réu e o sr. Fábio Garcete (ID 90517469 – págs. 13/14), cerca de um mês antes do fato ilícito pelo qual foi indiciado e preso.

Referido documento não apresenta autenticação cartorária, nem teria sido presenciado por testemunha.

Anote-se que, sequer, foi juntado o CRLV, mesmo tendo o MM. Juízo a quo intimado o réu para apresentar referido documento (ID 90517469 – pág. 66), quedando-se inerte, apresentado apenas uma declaração do vendedor.

Esse pleito, aliás, como noticiado pelo MPF (ID 90517469 - pág. 90), já foi objeto de pedido de restituição anterior, ao qual foi negada a restituição, Autos de Restituição no 0000863-62.2017.4.03.6006, vez que, como exposto naquela r. sentença:

“...

No caso dos autos, é essa justamente a hipótese. Tendo sido determinada a juntada de documentos essenciais ao julgamento da lide, a parte autora manteve-se inerte, sem apresentar documentação pertinente, tampouco qualquer justificativa plausível para o descumprimento da determinação do juízo.

Desse modo, cabível o indeferimento da inicial, nos termos já citados.

Diante do exposto, EXTINGO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 3o do Código de Processo Penal, combinado com o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Naviraí, 29 de setembro de 2017.” (consulte-se: www.jfsp.jus.br - 0000863-62.2017.4.03.6006 - Consulta da Movimentação Número : 13).

De mais a mais, a acusação que pesa sobre o réu é de que servia de “batedor”, no crime de contrabando, auxiliando o outro veículo – caminhão – que conduzia a carga de cigarros estrangeiros, conforme aditamento à denúncia (ID 90517469 – págs. 94/98).

Acrescento que dos autos consta (ID 90517469 – pág. 58) que, em 24/04/2017, data anterior ao crime dos presentes autos, o ora réu, apelante, também foi detido em flagrante delito juntamente com Fernando Juliane de Carvalho, prisão homologada judicialmente, sob a acusação de estarem transportando grande quantidade de cigarros em caminhões. Quanto ao réu, Cleberson José Dias, este dava apoio ao transporte, acompanhando o caminhão, exatamente com o mesmo veículo apreendido nos presentes autos (VW/Voyage de Placa 8552).

Após minuciosa análise dos documentos acostados aos autos, pode-se verificar que a propriedade do bem não restou comprovada (artigo 118 do CPP) e, assim, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido é medida que se impõe.

Ademais, enquanto não concluída a instrução processual, forçoso reconhecer que os bens podem constituir elemento de prova ou, ainda, proveito dos ilícitos destacados, circunstâncias que precisam ser investigadas e apuradas.

A manutenção do bem apreendido, finalmente, é instrumento garantidor do ressarcimento dos prejuízos causados caso comprovada a prática delitiva. Assim, interessando ao processo, incabível a restituição, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO. DÚVIDA QUANTO AO DIREITO DO RECLAMANTE. ARTIGOS 118 E 120, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.

2. Para a restituição das coisas apreendidas, é necessário que não haja dúvida acerca do direito do reclamante, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.

3. A manutenção dos bens apreendidos é instrumento garantidor do ressarcimento dos prejuízos causados caso comprovada a prática delitiva.

4. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.